Tribunal: STF
Processo: ACO 3138
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PARAÍBA. FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA: REJEIÇÃO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada por Paraíba, em 13.6.2018, contra a União e a Fundação Nacional de Artes – Funarte para determinar “à União que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos da União/Funarte (SIAFI, CAUC, CADIN ou em quaisquer outros cadastros), no que se refere ao Convênio número 812064/2014” (fl. 23, e-doc. 1). 
    2. Em 16.6.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu a medida liminar “para determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Estado da Paraíba nos cadastros de inadimplência federais, decorrente de descumprimento do Convênio nº 812064/2014, de modo a não impedir, com esse fundamento, os repasses de recursos descritos na exordial” (fl. 7, e-doc. 21).
    3. Em 24.7.2018, a Fundação Nacional de Artes – Funarte apresentou contestação e arguiu a incompetência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente ação por versar a lide “interesse eminentemente patrimonial do Estado da Paraíba, não havendo questão político-institucional capaz de vulnerar o princípio federativo” (fl. 3, e-doc. 35).
    Sustentou inexistir interesse de agir da Paraíba, pois “o meio processual utilizado pelo autor não [seria] útil, uma vez que a dívida que originou a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes já foi reconhecida pelo FIC, consoante comprovam os documentos em anexo (e-mail de 18/06/2018 e Ofício FIC nº 024/2018)” (fl. 8, e-doc. 35).
    No mérito, argumentou que, “uma vez constatada a irregularidade/inadimplência de uma pessoa física ou jurídica relativa a convênios firmados com a Administração Pública Federal, é sua obrigação proceder à inscrição do nome do inadimplente nos sistemas cadastrais existentes, já que o Poder Público tem o DEVER de zelar pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão dos recursos públicos” (fl. 12, e-doc. 35).
    4. Em 3.9.2018, a União apresentou contestação e anotou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação (e-doc. 39).
    Explicou que “o Convênio n° 812064/2014 (peça n° 8, fls. 04/10, e-STF) não foi celebrado entre o FIC Augusto dos Anjos e a União, mas entre aquele fundo estadual e a Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, a qual se traduz em fundação pública com personalidade jurídica própria (art. 3°, caput, da Lei n°6.312/1975)” (fl. 3-4, e-doc. 39).
    Informou que “a inscrição do autor no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse — S1CONV foi promovida pela referida fundação pública federal, de modo que não cabe[ria] à União resolver pendências levadas a efeito em razão de inadimplência em convênio com ela firmado” (fl. 4, e-doc. 39).
    Concluiu não competir “à União se manifestar sobre os convênios firmados com as entidades da Administração Indireta, razão pela qual pugna pela extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto a si, por ilegitimidade passiva” (fl. 6, e-doc. 39).
    Impugnou o valor atribuído à causa pelo autor e pediu sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Argumentou não haver ofensa ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções e ponderou que a inscrição da Paraíba no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Sincov não precisaria ser precedida de tomada de contas especial.
    5. Em 27.8.2019, determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir.
    6. Em 12.9.2019 e 23.9.2019, a Fundação Nacional de Artes – Funarte (e-doc. 42) e a União (e-doc. 46), respectivamente, informaram não ter provas a produzir.
    7. Em sua manifestação, apresentada em 25.9.2019, a Paraíba refutou a alegação de ilegitimidade passiva da União, reproduzindo precedentes deste Supremo Tribunal, pelos quais realçada a responsabilidade da União como gestor dos cadastros federais em foco (e-doc.48).
    Acentuou que, “embora o conteúdo econômico da causa não seja imediatamente aferível, tendo em vista tratar-se de pedido de obrigação de fazer (abstenção pela União de inscrever o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos), objetivando sejam sustados os efeitos da inclusão da FIC nos cadastros restritivos, o litígio envolve valores pecuniários muito altos” (e-doc. 48, fl. 3), pelo que compatível o valor da causa indicado na inicial desta ação.
    Defendeu a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a demanda e afirma dispor de interesse de agir, pois sua inscrição nos cadastros federais o impede de obter transferências voluntárias de recursos federais.
    Reiterou os fundamentos deduzidos na inicial da ação e pediu a “confirmação da medida cautelar concedida para determinar à União/FUNARTE que se abstenha em definitivo de inscrever o Estado no SIAFI, CAUC, CADIN e em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizessem às vezes ou tivessem semelhante finalidade” (e-doc. 48, fl. 10).
    Examinado os elementos havidos nos autos,DECIDO.
    8. Pela presente ação cível originária busca a Paraíba seja determinada à União abster-se de inscrever ou manter inscrito o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) nos cadastros restritivos geridos pela Ré, em razão de questionamentos sobre a execução do Convênio n. 812.064/2014, ao fundamento de que essa inscrição demeritória desrespeitaria o princípio da intranscendência e somente poderia ocorrer após a instauração da competente tomada de contas especial. Atribui-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Sustenta a União que esse valor deveria ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a estimativa realizada na inicial destoa da razoabilidade, sobretudo considerada a frequência com que judicializado o tema das inscrições de entes públicos em cadastros federais nessa Suprema Corte, bem como se levadas em conta as balizas fático-jurídicas que cercam o assunto” (fl. 7, doc. 35).
    9. Razão jurídica não assiste à União, pois o valor atribuído à causa não desborda do que indicado em demandas análogas, tampouco se mostra irrazoável.
    A circunstância de a questão tratada nesta ação ser frequentemente submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal não sinaliza irrelevância. Ao contrário, realça a constante judicialização de controvérsia jurídica apta a abalar o equilíbrio federativo, por sujeitar ente federado a restrições que o impedem de receber transferências voluntárias essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas em favor da população.
    Como acentuado pelo Estado-Autor, “embora o conteúdo econômico da causa não seja imediatamente aferível, (...) o litígio envolve valores pecuniários muito altos” (e-doc. 48, fl. 3).
    O valor indicado na inicial representa parcela diminuta com relação ao valor global do convênio em questão, estabelecido em R$ 3.120.000,00 (três milhões, cento e vinte mil de reais).
    10. Na presente ação cível originária o autor não discute a execução do objeto do convênio, mas sua inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc em contrariedade aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e antes do julgamento de tomada de contas especial, pelo que não se justificaria a fixação do valor da causa sobre o valor global do convênio. Não se pode, por outro lado, estabelecê-la em patamar irrisório como proposto pela ré, por sequer se aproximar do proveito econômico a ser auferido pelo autor.
    Em 8.3.2007, este Supremo Tribunal decidiu a impugnação ao valor da causa na Ação Cível Originária n. 721-IVC/SP, assentando não ser razoável o valor simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais) proposto como valor da causa, por não se aproximar das consequências de ordem econômico-financeira pretendidas:
    “EMENTA: Ação Cível Originária: impugnação ao valor da causa: rejeição. As consequências de ordem econômico-financeira da questionada inscrição do Estado de São Paulo no CADIN, sobrelevam, à evidência, o valor simbólico de R$1.000,00, que a impugnante pretende se atribua à causa: razoável o valor de um milhão de reais sustentado pelo autor” (ACO n. 721-IVC/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 30.3.2007).
    11. Pelo exposto, rejeito a impugnação formulada pela União, mantendo o valor da causa no montante indicado na inicial da presente ação. 
    12. Declaro saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    13. Vista sucessiva ao autor e às rés para razões finais pelo prazo de cinco dias e, após, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora